Tribunal: TJES
Processo: 5005992-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005992-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO RAMOS NETTO
AGRAVADO: ALESCANDAR TRISTAO SOARES e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005992-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFREDO RAMOS NETTO

AGRAVADOS: ALESCANDAR TRISTÃO SOARES, SEBASTIÃO BENTO TEIXEIRA DE SOUZA e ARLEY VALANDRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Ramos Netto em face da Decisão reproduzida no id 2895483, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da Ação de Obrigação da Fazer ajuizada pelo ora Agravante em face de Alescandar Tristão Soares, Sebastião Bento Teixeira de Souza e Arley Valandro (processo de n.º 0001082-37.2020.8.08.0044), reconsiderou:

“(...) a decisão liminar anteriormente concedida às fls. 86/87, com base na jurisprudência, na prova documental e na visita in loco realizada na forma do art. 481 a 483 ambos do CPC.” (Página 05).

Nas razões de seu recurso (id 2895674) o Agravante defende que a ordem liminar de reintegração de posse (aquela anteriormente concedida pelo Juiz) deve ser restabelecida porque, em resumo, a colocação de correntes e cadeados na propriedade dos ora Agravados obstruiu a única via de acesso à sua, Agravante, propriedade.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, nos termos da Decisão contida no id 2942406.

Contrarrazões no id 2993984, com impugnação à gratuidade da justiça requerida pelo Agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sobre a impugnação à gratuidade da justiça o Agravante se manifestou por meio da petição inserida no id 3191587.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 30 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005992-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFREDO RAMOS NETTO

AGRAVADOS: ALESCANDAR TRISTÃO SOARES, SEBASTIÃO BENTO TEIXEIRA DE SOUZA e ARLEY VALANDRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Gratuidade da Justiça

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão (id 2895483) proferida em Ação de Obrigação de Fazer (processo de n.º 0001082-37.2020.8.08.0044) ajuizada por Alfredo Ramos Netto em face de Alescandar Tristão Soares, Sebastião Bento Teixeira de Souza e Arley Valandro.

Nas contrarrazões inseridas no id 2993984, os ora Agravados (Alescandar Tristão Soares, Sebastião Bento Teixeira de Souza e Arley Valandro), antes de tratar do mérito propriamente dito, impugnaram a gratuidade da justiça requerida nas razões recursais ao argumento de que:

“O agravante se autodeclara grande proprietário de terra no Pará de modo que a informação de hipossuficiente contraria suas próprias alegações.” (Página 01).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelos Agravados, não há documentos suficientes para impedir a tramitação deste Agravo de Instrumento com o benefício da gratuidade da justiça requerida nas razões recursais pelo Agravante.

Isso porque os Agravados apenas alegam que o Agravante se intitula como grande proprietário de terras e juntam áudio (id 3117312) que não serve, a princípio, como prova do alegado, já que não é possível, nesta Instância, apurar de quem é a fala nem concluir, apenas pelo diálogo ali reproduzido, que o Agravante, de fato, possui patrimônio contrário ao indicado no presente Agravo de Instrumento.

Ademais, todos os documentos acostados aos autos pelo Agravante (a partir da petição incluída no id 3191587) são bastantes e suficientes para, nesta Instância, confirmar a presunção de pobreza afirmada nas razões recursais e, pois, autorizar a concessão do benefício – para o processamento deste recurso.

Esclareço que a concessão da gratuidade, no caso, é específica para este recurso, cabendo aos Agravados, nos termos da lei, proceder com a impugnação e, se for o caso, pedido de produção de provas no juízo competente, isto é, no Primeiro Grau de Jurisdição.

Rejeito, pois, a alegação dos Agravados pertinente à gratuidade da justiça concedida ao Agravante.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, a impugnação recursal é relativa à Decisão na qual o MM. Juiz
a quo
, que inicialmente havia deferido medida liminar de reintegração de posse ao Agravante, reconsiderou:

“(...) a decisão liminar anteriormente concedida às fls. 86/87, com base na jurisprudência, na prova documental e na visita in loco realizada na forma do art. 481 a 483 ambos do CPC.” (Página 05 do id 2895483).

Inconformado com a Decisão ora citada, o Agravante, nas razões de seu recurso (id 2895674), defende que a ordem liminar de reintegração de posse (aquela anteriormente concedida pelo Juiz) deve ser restabelecida porque, em resumo, a colocação de correntes e cadeados na propriedade dos ora Agravados obstruiu a única via de acesso à sua, Agravante, propriedade.

Aduz, também, que as provas acostadas aos autos, inclusive o laudo pericial unilateral juntado ao processo originário, demonstram a veracidade das alegações deduzidas na petição inicial, sobretudo em relação à obstrução da 3ª (terceira) entrada de sua propriedade, justamente aquela que permite acesso à lavoura de café – a falta deste acesso, ademais, estaria prejudicando a colheita deste ano.

Nada obstante as alegações e as provas acostadas pelo Agravante,
data máxima venia
, a conclusão alcançada após o minucioso exame dos autos é pela manutenção da Decisão recorrida e, pois, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento em análise.

Isso porque, como dito na Decisão inserida no id 2942406, o MM. Juiz
a quo
, ao reconsiderar aquela Decisão liminar anteriormente proferida, citou com bastante contundência as provas que colheu no local dos fatos controvertidos, o qual visitou em inspeção judicial, para concluir, ainda que em cognição sumária, que não há a obstrução indicada pelo Agravante.

De acordo com o Magistrado
a quo
:

“Nesse ponto abro um parêntese para destacar que a visita judicial realizada in loco na propriedade litigiosa foi talvez o ato processual mais importante até o momento, pois, naquela oportunidade este Juízo pôde visualizar de fato toda área perimetral em litígio, bem como suas caraterísticas físicas, naturais e benfeitorias realizadas com intervenção das partes, sendo que ao final da diligência houve uma mudança de entendimento quanto aos efeitos da medida concedida liminarmente, uma vez que o requerido realmente possui acesso à sua propriedade de maneira totalmente independente da estrada localizada na propriedade do Sr. Alescandar Tristão Soares.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a ausência de uma porteira, portão ou até mesmo uma corrente com cadeado seria de fundamental importância para limitar o acesso a partir de determinado ponto da estrada, ou seja, à frente do P 07 (conforme planta de fls. 242), haja vista que o livre acesso àquela via está vem causando prejuízos financeiros e transtornos psicológicos ao requerido Arlei Vallandro, haja vista que em razão da falta de uma barreira de proteção (porteira, portão, etc.) no início da estrada que dá acesso à sua propriedade, o mesmo vem sofrendo com a subtração de materiais de construção por pessoas estranhas daquela localidade, conforme podemos observas pelas fotos de fls. 213 e 214, as quais demonstram a obra paralisada em virtude da insegurança de manter materiais de construção estocados no local, face a insegurança provocada em razão da falta de uma barreira que limite o acesso à sua propriedade.

(...).

Outrossim, no presente caso, a questão ora debatida se trata de uma obrigação de fazer x servidão de passagem que teve seu litígio inteiramente abarcado em razão da decisão liminar proferida em sede de antecipação da tutela, quando naquela oportunidade foi determinado que o requerido retirasse as estacas bem como a corrente instalada, conforme fotos de fls. 26 e 28, sob pena de aplicação de multa diária.

De fato, o que ocorreu naquele momento foi que este Juízo acreditando que o requerente estava sendo prejudicado face a restrição de acesso à estrada marginal à sua propriedade, a qual era utilizada para ter acesso à sua lavoura, bem como escoar os frutos de suas plantações.

E por fim, tomando como base a prova material juntada pelos requeridos (fotografias, plantas de situação do imóvel e georreferenciamento) que trouxeram o conhecimento técnico necessário para que este Juízo pudesse valorizar tal prova em seu julgamento e, ainda, somando-se a isto o fato da visita judicial realizada no local em que se discute o direito guerreado, este magistrado visualizou que, de fato, a medida antecipatória não merece mais ser mantida, haja vista que o requerido possui outros acessos à sua propriedade, independentemente da estrada localizada na propriedade do Sr. Alescandar Tristão Soares, além de fato de proteger o direito ao acesso restrito à propriedade do Sr. Arlei Vallandro que atualmente vem sofrendo com a falta de liberdade/segurança em sua propriedade particular, a qual está sendo alvo de subtração de materiais de construção civil e de acesso por terceiros desconhecidos e pessoas alheias daquela localidade rural.”

Além destes fundamentos contidos na Decisão recorrida, os Agravados também acostaram documentos nas contrarrazões que, no mínimo, contrapõem de maneira bastante robusta as provas juntadas aos autos pelo Agravante, circunstância que, em meu sentir, exige abertura da fase instrutória – no Juízo
a quo
– para maior aprofundamento da questão probatória.

Ademais, é importante ressaltar, sobretudo quando, como ocorre no caso em análise, há inspeção judicial em matéria possessória, o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo das partes e com mais conhecimento da região onde estabelecido o litígio, somente deve ter a conclusão alterada quando restar suficientemente comprovadas as alegações das partes – o que, por ora, ainda não se constata. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

(...).
Nas demandas possessórias incide o princípio da confiança no juiz da causa, o qual está mais próximo das partes e da situação fática enfrentada, por isso o sucesso do agravo de instrumento dependeria de inequívoca demonstração da tutela deferida pelo órgão a quo, o que não ocorreu
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015573, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(...). Nos termos do artigo 561, do CPC, cabe ao autor comprovar a posse; a turbação ou esbulho; a data do esbulho ou turbação e seus efeitos. (...).
Deve-se considerar que em observância ao Princípio da Confiança no juiz monocrático, este por estar mais próximo dos fatos da causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso
. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.031208-6/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz de todas esta fundamentação, não foi possível vislumbrar motivos suficientes a amparar a pretensão recursal do Agravante, impondo-se, portanto, o não provimento do Agravo de Instrumento ora em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE POBREZA ALEGADA PELA PARTE AGRAVANTE. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR COM INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL DO LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO UIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se não há elementos de prova suficientes a afastar a presunção de pobreza alegada pelo agravante nas razões recursais, não há falar em indeferimento da gratuidade da justiça para o processamento do agravo de instrumento. Provas acostadas no recurso que devem ser combatidas no Primeiro Grau de Jurisdição. 2. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, após realizar inspeção judicial no local onde há disputa possessória, reconsidera “decisum” anteriormente proferida e, com isso, indefere medida possessória requerida na petição inicial. 3. Documentos acostados às contrarrazões que, aliados à contundência dos fundamentos declinados pelo Juiz, impedem o provimento do recurso e demandam maior aprofundamento probatório na fase instrutória do processo em trâmite no juízo originário. 4. Incidência do Princípio da Confiança no Juiz da causa, que, mais próximo das partes e com mais conhecimento da região onde estabelecido o litígio, somente deve ter a conclusão alterada quando restar suficientemente comprovadas as alegações das partes. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.